Tribunal: CARF
Processo: 12448.935631/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935631/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.488 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a recorrente para
apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos
Livros Diário/Razão e outros documentos, se entender necessários a fazer prova inequívoca do
direito ao crédito declarado.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.929 da 4a Turma da
DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.07), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 31544.98947.031008.1.3.04-9464, posto
que inexistente o crédito, no valor de R$7.084,02.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório, a ora
recorrente alegou:
A manifestante elabora “quadro resumo” no corpo da peça de defesa demonstrando
os recolhimentos no código 6813 nos 1o, 2o e 3o decêndios de setembro de 2008. Informa
que no 2o decêndio de setembro de 2008, por erro material causado na DCTF, pagou
imposto de renda retido sobre resgate de cotas de clubes de investimento de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935631/2011-32
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935631/2011-32

1.952.112,33, entretanto, o valor correto era R$ 1.945.028,31, revelando pagamento a
maior de R$ 7.084,02.
Recorre aos artigos 165, 170 e 268 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário
Nacional-CTN para afirmar que faz jus à compensação pleiteada porque detém crédito de
imposto passível de restituição.
A DRJ indeferiu a MI alegando ser necessária a prova da liquidez e certeza do
crédito, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN e que a interessa deve
instruir a MI com a documentação que comprove as suas afirmações, considerando os art. 15 e
16 do Decreto 70.235/72 e que a escrituração mercantil faz prova a seu favor.
Assim:
O conteúdo da peça de resistência anota que o crédito pretendido pela Interessada
no valor original de R$ 7.084,02 seria decorrente do pagamento R$ 1.952.112,33, relativo
a IRRF no código 6813, período de apuração 20/09/2008, arrecadação efetuada em
24/09/2008, uma vez que o valor que deveria ter sido recolhido correspondia a R$
1.945.028,31.
Compulsando os documentos trazidos às fls. 75/76 dos autos, complementados por
pesquisas nos sistemas informatizados da RFB, depreende-se que a Contribuinte
apresentou DCTF (ND 100.2008.2008.1850094418), transmitida em 01/10/2008,
confessando débito de IRRF no valor de R$ 1.952.112,33, período de apuração
20/09/2008.
A manifestante solicita autorização para retificar a DCTF em apreço (PA
agosto/2008). No entanto, esclarece-se que desde a publicação da Instrução Normativa
SRF no 255/2002 a retificação da DCTF, apresentada dentro do prazo decadencial de 05
anos, deixou de depender de autorização, pois as declarações retificadoras passaram a ter
a mesma natureza da declaração original. Aquela Instrução Normativa foi sucedida por
várias. Atualmente referida regra está vigente no texto do artigo 9o da Instrução
Normativa RFB no 1599/2015.
Importante ainda deixar em relevo que a retificação de DCTF foge à alçada das
Delegacias de Julgamento, nos termos do Regimento da RFB, que vigorava em 2011 por
meio da Portaria MF no 587/2010, hoje aprovado pela Portaria MF no 430/2017.
A DRJ entendeu que a ora recorrente apenas afirma ter pago indevidamente o
tributo sem, contudo, explicar os pontos de divergência que levaram à confecção de declarações
com informações dissonantes e não embasou a MI com a documentação comprobatória, que a
escrita mercantil faria prova a seu favor e que esta recai sobre a recorrente com base no art. 373,
do Código do Processo Civil – CPC.
A recorrente foi cientificada em 18/10/2019 (fl.113) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/11/2019 (fl.115).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma a existência, ou seja, que é oriundo do recolhimento do
valor de R$1.952.112,33, quando o correto deveria ter sido de R$1.945.028,31, gerando, portanto a diferença de
R$7.084,02, objeto da DCOMP em discussão.
Argumenta que:
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou tabelas
demonstrando (i) os resgates realizados nos fundos de investimento em questão durante o
período, (ii) o rendimento nominal e (iii) os valores de IRRF apurados, o que comprova o
crédito no valor histórico de R$ 7.084,02, posto que o IRRF devido era de R$
1.945.028,31 (e não o valor recolhido pela Recorrente de R$ 1.952.112,33).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935631/2011-32

Entende que o acórdão deva ser reformado em atenção aos princípios da verdade material, razoabilidade e
proporcionalidade. Apresenta planilha, demonstrando os valores retidos, DARF de recolhimento, DIRF onde
entende ficar demonstrado o valor do IRRF devido no segundo decêndio de setembro de 2008, resumido a seguir:

A soma dos valores relativos ao 2o decêndio é de R$1.945.028,31, no entanto
declarou na DCTF o valor de R$1.952.112,33 (anexa o DARF).
Entendo que o mero equívoco no preenchimento da declaração não tem o condão
de alterar o seu direito. Cita o art. 147, do CTN e aduz que:
Interpretando o referido dispositivo legal, o que se depreende é que (i) a
comprovação do erro de declaração (neste caso: comprovação do valor correto do IRRF
que devia ter sido apurado no período) é a mais ampla possível desde que os documentos
mereçam idoneidade, salvo quando a natureza do negócio jurídico exigir forma
determinada ou prescrita em lei; (ii) em sendo apuráveis os erros cometidos quando da
declaração, a autoridade administrativa tem o dever de retifica-los.
Cita jurisprudência deste CARF, a seu favor e a doutrina e se coloca à disposição
para juntar provas adicionais de seu direito, cita jurisprudência a respeito e encerra requerendo o
provimento do seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
De fato, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935631/2011-32

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo nesta fase do
julgamento. Verifica-se, no entanto, que a recorrente não apresentou a DCTF retificadora, o que
teria sido o procedimento legal adequado ao seu requerimento e à declaração da compensação
realizada na DCOMP.
No entanto, a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado de forma tal que
um erro não corrigido em uma DCTF não deve tornar-se um óbice insuperável a que o
contribuinte não possa ter o seu direito reconhecido.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a recorrente para
apresentar outras provas do seu direito, os Livros Diário/Razão e outros documentos, se entender
necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital